Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto, periculosidade do agente e histórico de envolvimento em crimes, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
2. Independentemente da existência de mandado de busca e apreensão diverso a ensejar a diligência policial ocorrida, o tóxico encontrava-se sob guarda do paciente, no interior de sua moradia, daí porque o crime se perpetuava no tempo, em situação a ensejar, como se deu corretamente, a sua prisão em flagrante delito. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protrai no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5o, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio.
3. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.
4. ORDEM DENEGADA.